Tribunal: TJDFT
Processo: 0716825-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO IMPOSTA À RECORRENTE. PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO COM VALOR ESTAMPADO EM PRECATÓRIO. INVIABILIDADE. TITULARIDADE. AUTONOMIA. CRÉDITO. CONDENAÇÃO DE PAGAR. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. FAZENDA PÚBLICA. ART. 23 DA LEI No 8.906/1994 E ART. 7o DA LEI LOCAL No 5.369/2014. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em avaliar a possibilidade de compensação entre o crédito da devedora, constituído em favor do Distrito Federal e estampado em precatório, e o crédito referente aos honorários de advogado exigido, em desfavor da agravante, pela Procuradoria do Distrito Federal.
2. O Código de Processo Civil vigente inovou ao estabelecer norma expressa no sentido de assegurar aos advogados públicos o recebido de valor a título de honorários de advogado em razão da autuação em processos judiciais, nos termos do art. 85, § 19, do CPC.
3. A titularidade autônoma do crédito decorrente das condenações de pagar honorários de advogado em favor da Fazenda Pública é incontroversa e está alinhada à regra prevista no art. 23 da Lei no 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil). 3.1. Ademais, o art. 7o da Lei local no 5.369/2014 contém norma análoga e explicita que os honorários de advogado devem ser destinados aos Procuradores do Distrito Federal.
4. Não está satisfeito, no caso em deslinde, o requisito da confusão entre credor e devedor, que é exigido para que possa ocorrer a compensação, nos moldes do art. 368 do Código Civil. 4.1. Com efeito, o crédito em questão deve ser destinado aos procuradores do Distrito Federal e não ao próprio ente político.
5. Recurso conhecido e desprovido.